Tribunal: TJBA
Processo: 8025636-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025636-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JOELITA CASTORINA DE SANTANA Advogado(s): PAULO DE TASSIO COSTA DE ABREU, NIVIA SANTOS ARAUJO, VINICIUS SANTOS BRITO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL LASTREADA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL FIRMADO NO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO 8016794-81.2019.8.05.0000. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PROFESSOR(A) DA REDE ESTADUAL. CÁLCULO DA DIFERENÇA A PAGAR. TEMA 1.169 DO STJ. ORDEM DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. O título executivo judicial não restringe os beneficiados pela concessão da segurança em pauta, logo, suficiente atender os requisitos se ser professor da rede estadual e fazer jus à paridade de vencimentos, consoante a EC n. 41/2003. 2. No cálculo da diferença a pagar, há de ser considerado o vencimento base do servidor e não o valor global por ele percebido (remuneração). 3. A suspensão ordenada pelo STJ em sede do Tema 1.169 abrange as execuções/cumprimento de sentença do título executivo judicial emanado no MS Coletivo 8016794-81.2019.8.05.0000, sendo o caso da situação em exame. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos os autos do processo 8002375-55.2023.8.05.0052, em que é agravante JOELITA CASTORINA DE SANTANA e agravado o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator Procurador de Justiça